Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos não há sentença proferida no processo originário, nem se trata de processo de competência de juizado de fazenda pública. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido em ação de conhecimento excepcionalmente somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR.

2. Ausência de comprovação de risco grave e concreto. Em que pese a verossimilhança da alegação de transações fraudulentas, no caso, não se comprovou o risco de lesão grave. Ainda que se alegue a fraude, não houve comprovação de impossibilidade do pagamento do empréstimo até julgamento da lide ou risco ao pagamento de suas mínimas necessidades, pelo que se discute apenas a questão patrimonial. Pelos valores em conta previamente às alegadas transações fraudulentas, presume-se a condição financeira do autor de manter seu patrimônio mínimo e as suas necessidades básicas. Eventual decisão final do processo, se favorável, será capaz de retornar a parte ao seu estado anterior, sem lesão grave no período decorrente do empréstimo.

3. O recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.